Tribunal: TJSP
Processo: 1000170-08.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DECLARATÓRIA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INADMISSIBILIDADE. Ausência de demonstração de má fé. Contratação demonstrada pelo banco. Autorização para desconto em benefício previdenciário comprovada. Descontos, ademais, que serão abatidos do valor mutuado para readequação do contrato à modalidade de empréstimo consignado. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. Banco que

Ementa:
DECLARATÓRIA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INADMISSIBILIDADE. Ausência de demonstração de má fé. Contratação demonstrada pelo banco. Autorização para desconto em benefício previdenciário comprovada. Descontos, ademais, que serão abatidos do valor mutuado para readequação do contrato à modalidade de empréstimo consignado. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. Banco que apenas observou o que havia sido pactuado entre as partes. Exercício regular de direito. Obediência estrita aos termos pactuados até então. Ausência de prática de qualquer ilícito pela instituição bancária. Hipótese que retratou mero aborrecimento cotidiano. Sentença mantida. Apelação não provida.